Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-32.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embora a fração de 1/6 da pena mínima possa ser mais favorável do que a de 1/8 da diferença entre a pena máxima e mínima, o réu não tem direito subjetivo à sua aplicação, devendo ser garantida a discricionariedade do julgador para fixar a pena de forma razoável e proporcional, conforme o seu livre convencimento e as peculiaridades do caso.
2. A exasperação da pena-base observa parâmetro razoável e proporcional (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima), aceito tanto pelo STJ quanto por este Tribunal.
3. Em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não é possível aplicar a lei 14.994 de 2024 e, em decorrência, a causa de aumento prevista no CP, art. 147, § 1o, pois a norma entrou em vigor em 10/10/2024, após a ocorrência dos fatos (16/10/2023).
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme CP, art. 44, I e III, e Súmula 588 do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.